Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719628-98.2019.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Intime-se a AGRAVADA para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator